Tribunal: CARF
Processo: 16327.914089/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914089/2009-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
BANCO FATOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher
parcialmente os embargos interpostos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.572, (fls. 145 a 153), de 10 de novembro de 2020, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária 3a Seção de Julgamento quando da admissão dos
embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914089/2009-97
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

A embargante sustenta que a decisão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão em relação à petição complementar e os documentos juntados às efls.
116/140;
2. Contradição ao afirmar que o processo administrativo é norteado pelo princípio da
verdade material e ao mesmo tempo desconsiderar o conjunto probatório apresentado
nos autos.
Passo à análise das alegações.
Omissão em relação à petição complementar e os documentos juntados às efls.
116/140 Embora tenha discorrido durante o voto acerca do momento processual para
apresentação da prova, de fato, o colegiado não apreciou a petição e documentos de e-
fls. 115 a 140, que, aparentemente, passaram despercebidos, conforme indica o trecho
abaixo do voto:
“Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e não
juntou novos documentos.”
Não obstante a petição ter sido juntada após o recurso voluntário, deve o colegiado se
manifestar sobre as alegações deduzidas, ainda que para não conhece-las, se for o caso,
não podendo ignorar o direito de petição exercido, a teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei
no 9.784/99.
Contradição ao afirmar que o processo administrativo é norteado pelo princípio da
verdade material e ao mesmo tempo desconsiderar o conjunto probatório
apresentado nos autos A alegação resta prejudicada em razão da omissão acima
verificada, cabendo os esclarecimentos para se evitar eventuais contradições entre as
razões de decidir e a apreciação dos documentos de e-fls. 115/140.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à petição e documentos de efls.
115 a 140. Encaminho para inclusão em pauta de julgamento para este próprio
presidente, como relator do acórdão embargado.
Acatado parcialmente os embargos, encaminhou os autos para relato e inclusão
em pauta de julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos parcialmente pelo, pelas
razões já expostas, com as quais há concordância, passo a análise da omissão em relação a
petição protocolada, junto com documentação comprobatória, às fls.115-140.
Da omissão
Conforme já relatado, a referida lide diz respeito a decisão proferida pelo
colegiado do CARF e a falta de análise da petição protocolada no 15/05/2014 (anos antes do
julgamento).
O contribuinte transmitiu a Dcomp no 18017.56410.130608.1.3.044873,
visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 1150, efetuado em 15/04/2008.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

A DRJ, ao proferir julgamento de 1a instância, entendeu por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente, sob o fundamento
de que não haveria provas suficientes para julgar a compensação referida.
A relator do recurso voluntário, por sua vez, manteve a decisão da DRJ
afirmando que não possui documentos nos autos suficientes a serem analisados quando da
interposição do recurso voluntário, conforme excerto da decisão:
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à
parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador
com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato
deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de
restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a
liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do
fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos,
adotando as providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a
verdade real. Contudo, a atuação do julgador somente pode ocorrer de forma
subsidiária à atividade probatória, que deve ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim
como, lhe é vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito
passivo de trazer aos autos o conjunto probatório mínimo necessário para
comprovar o seu direito creditório. (grifos nossos)
Acontece que, analisando a fundamentação das fls. 115-140, observa-se que a
documentação inova o recurso voluntário, já que até o momento nenhuma prova contunde havia
sido apresentada.
De fato, sabe-se que o processo administrativo rege-se pela verdade material, o
art. 16 do Decreto n. 70.235/72 deve ser interpretado com temperamento em decorrência dos
demais princípios que informam o processo administrativo fiscal, especialmente
instrumentalidade das formas e formalismo moderado. O controle da legalidade do ato de
lançamento e busca da “verdade material” alçada como princípio pela jurisprudência dessa
Tribunal Administrativo impõem flexibilidade na interpretação de regras relativas à instrução da
causa, tanto no tocante à iniciativa quanto ao momento da produção da prova. (Ac 1102-000.859,
1a Câmara/2a Turma Ordinária, 1a Seção 1a Seção, Sessão 09/04/2013).
O objetivo principal do princípio do formalismo moderado é atuar em favor do
administrado. Isso significa, que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao
considerar as manifestações do administrado. O processo administrativo deve ser simples,
despido de exigências formais excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio
administrado.
Conforme já defendido em inúmeros votos proferido por esta julgadora, o
princípio do formalismo moderado reflete o princípio da igualdade, na medida em que propicia
que qualquer pessoa, mesmo com conhecimentos limitados, possa ter seus atos recebidos pela
Administração Pública. Ao meu ver, a flexibilidade no cumprimento dos prazos, para
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914089/2009-97

apresentação de provas, também se insere neste princípio, devendo ser analisada de maneira
casuística, em prol da justiça fiscal.
Acontece que, em momento algum no processo o recorrente havia apresentado
provas. Ou seja, permitir que as provas após a interposição do recurso voluntário sejam aceitas,
sem qualquer justificativa plausível, me parece utilizar a “flexibilidade” do princípio da verdade
material de maneira desarrazoada.
Diante das provas apresentadas após interposição do recurso, sem configurar
reiteração ou complemento de provas já apresentadas, entendo que o princípio da verdade
material não deve se aplicar ao caso.
Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão no Acórdão no 3002-001.572, mas mantendo a decisão de “no
mérito negar provimento ao recurso voluntário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 181
DF CARF MF
Original